Tribunal: TJMT
Processo: 1021903-91.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021903-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (AGRAVADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (AGRAVADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0005-48 (AGRAVADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0003-86 (AGRAVADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0002-03 (AGRAVADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ PROCEDA AO REFATURAMENTO DAS FATURAS COM A EMISSÃO DE NOVAS FATURAS, AFASTANDO-SE A MORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – TERMO DE CAUÇÃO DE BENS MÓVEIS OFERTADOS PELA AUTORA E ACEITOS PELO JUÍZO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso deste recurso, a parte Recorrente requer a complementação da decisão agravada a fim de
que se exija do agravado, como condição de eficácia da liminar deferida, que ele deposite em juízo os valores das faturas discutidas ou, noutra hipótese, que ele deposite em juízo, pelo menos, os valores tidos por incontroversos, sob pena de revogação da liminar concedida.

Ocorre que a parte autora/agravada ofertou caução de bens móveis de sua propriedade, totalizando o valor de R$ 318.454,94 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos, cinquenta e quatro reais, e noventa e quatro centavos), conforme se verifica do TERMO DE CAUÇÃO juntado no ID 127541421 dos autos de origem.

Assim, não há se falar na necessidade de reformar a decisão agravada de forma integrativa para determinar à parte autora que deposite em juízo os valores das faturas discutidas ou, noutra hipótese, os valores tidos por incontroversos, sob pena de revogação da liminar concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com Pedido Liminar nº 1012387-76.2023.8.11.0055, onde figura como parte contrária COMPACTA COMERCIAL LTDA, que deferiu a tutela de urgência postulada, para efeito de determinar que a empresa requerida: 1) Proceda ao REFATURAMENTO das faturas com vencimento em 31/07/2023, com a emissão de novas faturas, afastando-se a mora, atentando-se a condição de enquadramento das requerentes na energia elétrica do Mercado Livre; 2) ABSTENHA de bloquear ou indisponibilizar o serviço de energia elétrica das requerentes e/ou proceda a imediata RELIGAÇÃO do mencionado serviço; 3) ABSTENHA/SUSPENDA imediatamente as cobranças advindas dos alegados débitos, inclusive levantando-se a inscrição do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito e se abstendo de inserir restrições ou cadastrar cobranças junto aos entes de proteção ao crédito; 4) FIXOU multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$50.000,00, em caso de descumprimento de qualquer uma das medidas acima deferidas e, por fim, determinou que se tome por termo a caução ofertada pelas requerentes, expedindo-se o necessário.

Em suas razões, verbera que, para que a parte agravante pudesse efetivar o refaturamento solicitado, a parte agravada deveria ter encaminhado as notas fiscais até o dia 14 do referido mês, o que, por inércia do requerente, ora agravado, somente ocorreu no dia 21 de julho.

Informa que a estipulação do prazo para encaminhamento das notas fiscais, em caso de pedido de refaturamento, não é realizada pela parte Agravante a seu próprio critério, tratando-se de disposição prevista pelo convênio estadual firmado junto à SEFAZ, de forma específica no convênio ICMS 77.

Sustenta que, no que tange ao pedido formulado em agosto de 2023, a parte agravada enviara as notas fiscais à parte agravante dentro do prazo, contudo, a análise da Energisa verificara que todas as notas fiscais enviadas possuíam valores menores do que o consumo faturado, razão pela qual a diferença foi cobrada pela tarifa média do cativo.

Alega que a decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida fora lastreada em uma narrativa falaciosa, que não condiz com a verdade. Razão pela qual deve ser revista.

Defende a necessidade de caucionamento, pois, em observância à boa-fé contratual e processual, deveria ter o juízo a quo exigido, como condição de eficácia da decisão agravada, que o agravado depositasse em juízo os valores das faturas que este pretende discutir, como forma de garantir a quitação dos débitos em eventual improcedência da demanda.

Assim, requer seja provido o presente agravo de instrumento, a fim de que a decisão agravada seja reformada de forma integrativa, para que se exija do agravado, como condição de eficácia da liminar deferida, (i) que ele deposite em juízo os valores das faturas discutidas ou, noutra hipótese, (ii) que ele deposite em juízo, pelo menos, os valores tidos por incontroversos, sob pena de revogação da liminar concedida.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 183415191).

Opostos Embargos de Declaração (ID 184166668), estes foram rejeitados (ID 198684695).

Contraminuta da parte agravada (ID 187649672).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória ajuizada por COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER e OUTROS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando que que migraram para o Mercado Livre de Energia em novembro de 2022, visando a redução de custos, com a cobrança apenas de parcelas referente a TUSD (Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição), sendo a distribuidora responsável por recolher ICMS da energia que a requerente compra no Mercado Livre de Energia.

Asseveram que ao receber as faturas de energia eletrônica com vencimento para 31/07/2023 (UC nºs. 31314-8, 733259-6, 998093-9, 1083614-6, 1686308-6, 688353-2), foram surpreendidas com a cobrança de ICMS por estimativa de consumo de mercado cativo e não pelo efetivo consumo das consumidoras/requerentes através do mercado livre de energia.

Aduz que o correto a recolher de imposto seria de R$15.148.42, no entanto a cobrança equivocava de ICMS perfez a quantia de R$109.481,07, sendo patente a falha na prestação de serviço da requerida.

Afirmam que solicitaram o refaturamento dos valores que reputam indevidos, mas a requerida se manteve inerte.

Desse modo, pugnaram pela concessão de medida liminar para que a requerida refature as faturas com vencimento em 31/07/2023, com o afastamento da mora, para que se realize o lançamento do ICMS devido, com o encaminhamento das novas faturas para pagamento. E que a requerida se abstenha de bloquear ou não disponibilizar o serviço de energia elétrica; assim como não inclua o nome das requerentes junto aos serviços de proteção ao crédito. Para tanto, as requerentes ofertam caução.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência postulada, para efeito de determinar que a empresa requerida: 1) Proceda ao REFATURAMENTO das faturas com vencimento em 31/07/2023, com a emissão de novas faturas, afastando-se a mora, atentando-se a condição de enquadramento das requerentes na energia elétrica do Mercado Livre; 2) ABSTENHA de bloquear ou indisponibilizar o serviço de energia elétrica das requerentes e/ou proceda a imediata RELIGAÇÃO do mencionado serviço; 3) ABSTENHA/SUSPENDA imediatamente as cobranças advindas dos alegados débitos, inclusive levantando-se a inscrição do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito e se abstendo de inserir restrições ou cadastrar cobranças junto aos entes de proteção ao crédito; 4) FIXOU multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$50.000,00, em caso de descumprimento de qualquer uma das medidas acima deferidas e, por fim, determinou que se tome por termo a caução ofertada pelas requerentes, expedindo-se o necessário.

Irresignada, a parte requerida

interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão para que se exija do agravado, como condição de eficácia da liminar deferida, que ele deposite em juízo os valores das faturas discutidas ou, noutra hipótese, que ele deposite em juízo, pelo menos, os valores tidos por incontroversos, sob pena de revogação da liminar concedida.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso deste recurso, a parte Recorrente requer a complementação da decisão agravada a fim de
que se exija do agravado, como condição de eficácia da liminar deferida, que ele deposite em juízo os valores das faturas discutidas ou, noutra hipótese, que ele deposite em juízo, pelo menos, os valores tidos por incontroversos, sob pena de revogação da liminar concedida.

Ocorre que a parte autora/agravada ofertou caução de bens móveis de sua propriedade, totalizando o valor de R$ 318.454,94 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos, cinquenta e quatro reais, e noventa e quatro centavos), conforme se verifica do TERMO DE CAUÇÃO juntado no ID 127541421 dos autos de origem.

Faz-se necessário tecer algumas considerações sobre o condicionamento das tutelas provisórias à prestação de caução, conforme previsto no § 1º do art. 300 do CPC/2015, o qual prescreve:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

Assim, ainda que a tutela provisória condicionada à prestação de caução esteja atrelada ao poder de cautela do Juiz, o qual confere ao Magistrado a prerrogativa de conduzir a lide de acordo com as medidas que julgar cabíveis à promoção da efetividade da tutela jurisdicional, cumpre destacar que o condicionamento do pleito antecipatório à prestação de caução deverá observar elementos nos autos que demonstrem tal necessidade de se resguardar a outra parte de eventuais danos que possa sofrer com a concessão da medida, podendo sua determinação ser dispensada se vislumbrada a impossibilidade da parte hipossuficiente em oferecê-la.

Nessa linha de raciocínio, ensina Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“O juiz, ao conceder a tutela cautelar, olha para a situação fática a partir dos argumentos do autor, tendo, nesse sentido, uma perspectiva unilateral do litígio. Eis o motivo pelo qual o juiz, ao conceder a tutela cautelar a partir das afirmações e provas do autor ou da justificação prévia, pode exigir caução para garantir o ressarcimento do dano que o réu possa vir eventualmente a sofrer com a efetivação da tutela cautelar. (
MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo/Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013
.)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DE PROTESTOS - NECESSIDADE - ART. 300, § 1º, DO CPC/2015. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte comprovar ser economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la. Não tendo a parte comprovado a sua condição de miserabilidade, impõe-se a manutenção do deferimento da tutela de urgência condicionada à prestação de caução.” (TJ-MG, AI: 10000211995741001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data de Publicação: 17/11/2021)

Como se vê, na hipótese dos autos, a parte autora/agravada ofertou voluntariamente caução a fim de que o seu pedido de tutela antecipada de urgência fosse apreciado e, consequentemente, deferido.

Assim, não há se falar na necessidade de reformar a decisão agravada de forma integrativa.

Diante do exposto,
conheço

do recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024